Tribunal: TJDFT
Processo: 0723212-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723212-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: ESTELITA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A e outros contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum no 0713352-19.2022.8.07.0009, indeferiu o pedido de depoimento pessoal do autor, nos seguintes termos (ID 157566310 do processo originário): “Diante da inversão do ônus probatório, a parte ré foi intimada para informar eventuais provas que pretendesse produzir, inclusive perícia grafotécnica. Ao ID. 158927563, a parte ré demonstrou desinteresse na perícia, requerendo a reconsideração da oitiva da parte autora. Contudo, não há que se reconsiderar a decisão que indeferiu o pedido de oitiva da parte autora, vez que, para a resolução da presente lide, mostra-se inútil a oitiva da autora, que já sustentou seu ponto de vista em peças próprias. Assim, o processo está maduro para julgamento, não sendo necessárias novas provas ou diligências. Anote-se conclusão para sentença”. Em suas razões recursais (ID 47765889), afirma que o recurso deve ser conhecido, pois o STJ firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. Argumenta que a autora/agravada alega a existência de fraude na contratação do empréstimo. Defende que é necessário o depoimento pessoal da autora para colher detalhes mais precisos quanto aos fatos narrados na inicial. Ao final, requer que o presente agravo seja provido para determinar o depoimento pessoal da autora. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo indeferiu o depoimento pessoal da autora. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. No caso em comento, o juízo a quo entende que a prova postulada é desnecessária para o julgamento da lide e essa questão não é passível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: “A decisão que versa sobre indeferimento de prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC”. (Acórdão 1327023, 07017750820208079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Incabível agravo de instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015 para discussão sobre indeferimento de prova pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1373824, 07505326720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção antecipada de prova pericial. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1236244, 07146629220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o recurso não deve ser conhecido. Ressalto que a questão relativa à produção de prova, embora não seja passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de Apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Intimem-se e Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora